Tribunal: TJBA
Processo: 8047684-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047684-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLEGIO MUNDO DA ESCRITA LTDA

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO

AGRAVADO: APROCOM BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DENVER VIEIRA CALACA NUNES, Camila Silva Freitas registrado(a) civilmente como CAMILA SILVA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA JÁ DEDUZIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que a matéria debatida demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do incidente processual.

2. A agravante que alega a existência de aditivo contratual verbal que teria alterado o escopo dos serviços contratados e limitado a responsabilidade da exequente à carteira de cobrança anterior a 05/02/2020. Alega, ainda, impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente (R$ 67.337,78), sob o argumento de que a constrição compromete o capital de giro e a continuidade das atividades empresariais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para discutir a existência e os efeitos de suposto aditivo contratual verbal que teria alterado a exigibilidade do título executivo; (ii) analisar se a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados pode ser apreciada neste recurso, diante da ausência de decisão específica do juízo de origem sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade, embora admitida pela jurisprudência como instrumento de defesa do executado sem prévia garantia do juízo, possui campo de incidência restrito, limitando-se às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A verificação da existência, validade e extensão de suposto aditivo contratual verbal não pode ser realizada em cognição sumária, própria da exceção de pré-executividade, por demandar ampla produção probatória, inclusive de natureza testemunhal ou pericial incompatível com o rito executivo. Além disso, a matéria suscitada pela agravante já é objeto de discussão nos Embargos à Execução nº 8004021-93.2023.8.05.0022, que constitui a via adequada e própria para a ampla defesa do executado, com possibilidade de dilação probatória.

6. A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não pode ser conhecida neste recurso, porquanto a decisão agravada limitou-se a não conhecer da exceção de pré-executividade e a deferir a reiteração da penhora via SISBAJUD. A penhora foi questionada perante o juízo, e contra esta decisão a executada já interpôs recurso próprio para tratar especificamente dessa matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047684-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COLEGIO MUNDO DA ESCRITA LTDA
e como agravada
APROCOM BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer em parte e negar provimento à parte conhecida do recurso
, nos termos do voto do relator.